Tribunal: TJMT
Processo: 0011432-35.1997.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011432-35.1997.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS DOURADO LTDA - ME - CNPJ: 32.938.060/0001-46 (APELADO), MARCIA REGINA CRUZEIRO MAGALHAES - CPF: 378.184.901-59 (APELADO), SAULO MORAES - CPF: 904.271.498-00 (ADVOGADO), PAULO JANIO OLIVEIRA DOURADO - CPF: 202.641.513-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – PROCESSO ELETRÔNICO – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO – OBSERVÂNCIA DO ART. 25 DA LEF E DA REGRA DO §1o DO ART. 183 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de processo eletrônico, a intimação pessoal da Fazenda Pública, a que alude o art. 25 da LEF, pode ser feita também por meio eletrônico, a teor do §1o do art. 183 do CPC.

Correta a extinção do processo por abandono da causa quando o autor, mesmo intimado pessoalmente para promover o prosseguimento do feito, permanece inerte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0011432-35.1997.8.11.0003 (Código 62948), proposta em desfavor de
COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS DOURADO LTDA – ME
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais o ente estatal sustenta: a) a ausência de inércia do exequente e de ânimo de abandonar a causa; b) indisponibilidade do interesse público; e c) que a extinção do processo por abandono pressupõe a análise conjunta dos artigos 25 e 40 da Lei no 6.830/80.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença “
que equivocadamente extinguiu o feito por abandono de causa, determinando-se, conseguintemente, o regular prosseguimento do feito até final extinção com o adimplemento do numerário inscrito no título executivo
” (id. 149007722).

Contrarrazões apresentadas (id. 149007725).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0011432-35.1997.8.11.0003 (Código 62948), proposta em desfavor de
COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS DOURADO LTDA – ME
, julgou extinto o feito por abandono, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

É cediço que mesmo em se tratando de processos eletrônicos, deve ser realizada a intimação pessoal da Fazenda Pública, conforme disposto no art. 25 da Lei de Execuções Fiscais e no art. 183 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente
”
.

“
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal
”
.

O que se busca com a intimação pessoal da Fazenda Pública é propiciar-lhe condições de atuar no processo da forma mais ampla possível, viabilizando o acesso a todas as informações contidas nos autos, o que resulta numa prestação jurisdicional mais efetiva, considerando o interesse público.

Nesse sentido o §1o do art. 183 do CPC preceitua que a intimação pessoal ocorre também por meio eletrônico:

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que,
in casu
, a intimação pessoal se deu de forma eletrônica, cumprindo-se, portanto, a determinação contida na legislação.

Desse modo, em obediência ao disposto no art. 485, § 1°, do CPC, foi realizada a intimação pessoal da parte apelante, apta a oportunizar o suprimento da omissão no caso concreto.

Logo, faz-se necessário o encerramento da relação processual, com a extinção a execução fiscal por abandono da causa.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – CONFIGURADO — INTIMAÇÃO PESSOAL

REALIZADA – OBSERVÂNCIA DO ART. 25 LEF – INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – PROCESSO ELETRÔNICO – REGRA DO §1o, ART. 183, CPC/15 – APLICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a omissão do autor, que, mesmo intimado pessoalmente a promover o prosseguimento do feito, permanece inerte.

(N.U 0003268-04.2015.8.11.0051, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/09/2019, Publicado no DJE 18/10/2019).

Portanto, em consonância com a legislação, bem como com a jurisprudência deste Sodalício, sendo a Fazenda Pública Estadual devidamente intimada para manifestar interesse no prosseguimento da ação executória e deixando transcorrer
in albis
o prazo estabelecido pelo Juízo
a quo
, indiscutível a inércia da parte e a configuração do abandono da causa.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023